Tribunal: STF
Processo: RHC 257548
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL VIA HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, à luz da ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia, negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus que visava ao trancamento de ação penal por suposta prática do crime de estupro de vulnerável. O recorrente alegou ausência de justa causa, sob o argumento de que a denúncia teria sido recebida com base em testemunho de ouvir dizer.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o prosseguimento da ação penal; e (ii) avaliar a adequação do habeas corpus como via processual para o trancamento da ação penal.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa ou a presença de causa extintiva da punibilidade, hipóteses não verificadas no caso concreto.



4. Encontra-se devidamente motivado o prosseguimento da ação penal, tendo em vista que a materialidade delitiva está consubstanciada no relato da vítima, no depoimento da testemunha e exames periciais realizados nos autos.



5. As alegações da defesa, voltadas ao trancamento da ação penal, exigem análise probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do habeas corpus.



6. A impugnação recursal limitou-se a reiterar argumentos anteriores, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada, configurando ausência de dialeticidade recursal, o que atrai a aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF.



IV. DISPOSITIVO E TESE



7. Agravo regimental desprovido.